Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. DANO MATERIAL E MORAL. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PERÍCIA CONCLUSIVA. TÉCNICA UTILIZADA. INDICADA. PROVÁVEL COMPLICAÇÃO PÓS CIRÚRGICA. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADOS. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador é o destinatário da prova, cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o Juízo de origem entendido ser desnecessária a realização de prova pericial diante do laudo médico juntado aos autos e que as provas produzidas pelas partes já eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII do art. 6o do CDC.
3. A responsabilidade civil de hospital particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
4. Do simples fato de não haver melhora no quadro clínico do Apelante após a cirurgia não se pode concluir que não houve a utilização de técnica mais eficaz no tratamento.
5. Não apontado no contexto probatório qualquer falha no procedimento realizado e não havendo a suficiente demonstração do necessário nexo de causalidade entre os danos alegados pelo paciente e a conduta dos profissionais não há falar em responsabilidade do Apelado e, por consequência, em dever de indenizar.
6. Para aplicação da teoria da perda de uma chance é necessária a configuração de uma chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou sofrer um prejuízo e uma ação ou omissão do ofensor que tenha nexo causal com a perda da oportunidade de exercer a chance, o que não aconteceu no presente caso, visto não foi configurado ao menos a ocorrência de erro médico.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja a exigibilidade ficou suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem.
8. Apelação conhecida e não provida.